Tribunal: TJDFT
Processo: 0716709-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Processo : 0716709-34.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão (id. 123061618 dos autos originários n. 0715021-34.2022.8.07.0001) que indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela autora, aqui agravante. A agravante relata que ajuizou a ação originária de exibição de documentos, porque a agravada opõe resistência ilegítima para entregar documentos fiscais, contábeis e outros pertences, se limitando a entregá-los somente após pagamento de dívida sobre honorários de prestação de serviços contábeis, estando de posse indevida dos documentos obrigatórios para que a autora possa requerer a sua autofalência. Alega que não está em condições de suportar os ônus do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista a sua precária situação financeira. Aduz que o mero fato de ser uma pessoa jurídica não afasta a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça solicitada. Cita suposto débito de honorários de prestação de serviços de contabilidade exigido pela agravada, entre outras dívidas, que não poderão ser adimplidos por conta de seu estado falimentar. Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, a fim de compelir a agravada a entregar imediatamente os documentos reclamados. Pede a antecipação da tutela recursal e o efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Defiro gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Inicialmente, devo salientar que a decisão atacada no presente agravo de instrumento não versou sobre a antecipação de tutela para a entrega imediato de documentos. Logo, inviável o exame dessa questão em sede de agravo de instrumento se, embora submetida à apreciação do juízo a quo, ainda não fora examinada, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. No mais, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. É certo que há presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, do que se depreende, a contrário sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência. Nesse sentido, a Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No caso, a defendida insuficiência financeira, de fato, não possui lastro em prova documental, pois os autos originários foram instruídos apenas com procuração ao advogado, declaração de hipossuficiência e comprovante de inscrição e de situação cadastral de pessoa jurídica. Dito isso, até seria impositiva a intimação prévia da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, não fossem as peculiaridades do caso. Com efeito, a ação originária trata exatamente da exibição de documentos que, em certa medida, poderiam instruir o pedido de gratuidade de justiça da agravante. Isso porque, na origem, a agravante alega a retenção indevida de seus documentos fiscais e contábeis pela empresa de contabilidade agravada, pleiteando a exibição dos seguintes documentos que, segundo afirma, instruirão pedido de autofalência: Balanço Patrimonial – BP; Demonstrativo de Lucro/Prejuízo Acumulado – DLPA; Demonstração de Resultado desde o último Exercício Social – DRE; Relatório de Fluxo de Caixa; e Livros Fiscais e Contábeis Obrigatórios. Logo, se afirmado nos autos originários a retenção indevida de documentos fiscais e contábeis pelo escritório de contabilidade, restaria sem qualquer utilidade a intimação da agravante para comprovar que é merecedora do benefício da gratuidade de justiça buscado. É bem verdade que o simples fato de a pessoa jurídica se encontrar em recuperação judicial não comprova que não detém condições de arcar com as custas do processo. Contudo, diante da situação verificada nos autos, é recomendável a concessão da liminar, a fim de não prejudicar o direito de ação, sem prejuízo de entendimento diverso quando do julgamento do mérito recursal, após oitiva da agravada, que, aliás, poderá impugnar o benefício. Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso, bem assim o periculum in mora, tendo em vista a ordem de recolhimento das custas processuais sob pena de extinção. Defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator